Tribunal: TJDFT
Processo: 0702302-81.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702302-81.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: THALYTA MIKAELLY DA SILVA FIGUEREDO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito do1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que lhe aplicou multa no valor de R$ 12.000,00 em razão do descumprimento de obrigação de fazer nos autos de cumprimento de sentença n. 0717097-78.2025.8.07.0016. Em suas razões recursais, em síntese, o agravante narra que a ação é de obrigação de fazer cujo objeto estabelecido em sentença consiste no fornecimento de matéria de Estágio Supervisionado à parte agravada com vistas à conclusão do curso superior. Sustenta que a decisão vai além ao que restou determinado em sentença, já que determina a inscrição da parte autora em todas as disciplinas por ela mencionadas a serem cumpridas na Região Administrativa de Planaltina-DF. Assevera estar presente o perigo de lesão grave e de difícil reparação, pois está na iminência de pagar multa imposta, apesar de ter comprovado o cumprimento da obrigação. Postula, assim, a concessão de efeito suspensivo a sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. Recurso tempestivo e isento de preparo. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. Na hipótese, a sentença proferida nos autos de origem, transitada em julgado, condenou o ente público na obrigação de fazer “consistente no fornecimento da matéria de Estágio Supervisionado, para que a autora possa concluir seu curso, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000 (dez mil reais)”. Há nos autos informação da Coordenação de Ensino Serviço e Educação da Escola de Saúde Pública do Distrito Federal de que a parte autora realizou a Atividade Prática Supervisionada no cenário Emergência do Hospital Regional de Planaltina, essencial para a obtenção do diploma (ID 239100903, 244194346 dos autos de origem). Com efeito, é cediço que a fase de cumprimento é destinada à satisfação do direito material reconhecido na sentença. Portanto, encontra fundamento e também limitação nos termos do que foi decidido. Assim, a princípio, a determinação para que parte agravante matricule a parte autora em outras disciplinas não determinadas em sentença extrapola os limites do título executivo judicial. Nesse contexto, entendo presentes os requisitos legais, ao menos a partir de uma cognição sumária, razão pela qual DEFIRO o pedido de efeito suspensivo da decisão proferida, objeto do agravo. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.